Tribunal: TJES
Processo: 0001966-27.2013.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. POSSE PRECÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. BENFEITORIAS. RETENÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por PEDRO LEOPOLDINO MAPPA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES, que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por ENERGEST S.A., julgou procedente o pedido para determinar a desocupação de imóvel situado na Vila Residencial da Usina de Mascarenhas. O apelante sustenta ilegitimidade ativa da autora, inexistência de esbulho e preenchimento dos requisitos da usucapião, alegando interversão da posse após o término do comodato. A sentença afastou a usucapião por reconhecer a natureza precária da posse e indeferiu o direito de retenção por benfeitorias, com fundamento no art. 584 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ENERGEST S.A. possui legitimidade ativa para ajuizar a ação possessória; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (iii) determinar se a posse exercida pelo apelante, originada de contrato de comodato, admite interversão apta a ensejar usucapião ou a afastar o esbulho após notificação para desocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ENERGEST S.A. demonstra ser sucessora dos ativos de geração de energia da antiga ESCELSA, com regular transferência patrimonial no âmbito da concessão de serviço público, o que lhe confere legitimidade para defender a posse dos bens vinculados à concessão.

4. A mera repetição de argumentos da contestação na apelação não viola o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam, ainda que minimamente, os fundamentos da sentença, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

5. O apelante ingressa no imóvel mediante contrato de comodato firmado em 01/02/2003, com prazo de dois anos, o que lhe confere apenas posse direta, desprovida de animus domini.

6. Findo o prazo contratual, subsiste o dever de restituição do bem independentemente de interpelação, nos termos das cláusulas contratuais, não havendo prova de constituição de nova relação jurídica que legitime a permanência no imóvel.

7. A notificação extrajudicial realizada em 20/10/2011, seguida de notificação judicial em 30/10/2012, evidencia a intenção inequívoca da comodante de reaver o bem, caracterizando a precariedade da posse e o esbulho diante da recusa em desocupar.

8. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, razão pela qual a ocupação decorrente de comodato não autoriza aquisição originária da propriedade por usucapião.

9. A jurisprudência do STJ e do TJES firma entendimento de que a posse derivada de comodato, ainda que verbal e prorrogado, constitui mera detenção, inapta a ensejar usucapião por ausência de animus domini.

10. O comodatário não tem direito à retenção por benfeitorias realizadas no imóvel emprestado, conforme art. 584 do Código Civil, sendo indevida a indenização postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sucessora de ativos vinculados à concessão de serviço público possui legitimidade para ajuizar ação possessória relativa aos bens transferidos.

2. A repetição de argumentos já deduzidos na contestação não impede o conhecimento da apelação quando as razões impugnam os fundamentos da sentença.

3. A posse decorrente de contrato de comodato configura mera detenção e, após notificação para desocupação, torna-se precária, não sendo apta a ensejar usucapião por ausência de animus domini.

4. O comodatário não faz jus à retenção por benfeitorias realizadas no imóvel emprestado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, 1.010, III, e 85, §11; CC, arts. 1.208 e 584.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30/08/2022, DJe 01/09/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/10/2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.008.958/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03/10/2022, DJe 21/10/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.272.242/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28/08/2023, DJe 31/08/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 29/03/2023; TJES, Apelação Cível nº 0006981-32.2013.8.08.0021, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 27/06/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003667-12.2020.8.08.0000, Rel. Anselmo Laghi Laranja, j. 20/06/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001966-27.2013.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO LEOPOLDINO MAPPA

APELADO: ENERGEST S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. POSSE PRECÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. BENFEITORIAS. RETENÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por PEDRO LEOPOLDINO MAPPA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES, que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por ENERGEST S.A., julgou procedente o pedido para determinar a desocupação de imóvel situado na Vila Residencial da Usina de Mascarenhas. O apelante sustenta ilegitimidade ativa da autora, inexistência de esbulho e preenchimento dos requisitos da usucapião, alegando interversão da posse após o término do comodato. A sentença afastou a usucapião por reconhecer a natureza precária da posse e indeferiu o direito de retenção por benfeitorias, com fundamento no art. 584 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ENERGEST S.A. possui legitimidade ativa para ajuizar a ação possessória; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (iii) determinar se a posse exercida pelo apelante, originada de contrato de comodato, admite interversão apta a ensejar usucapião ou a afastar o esbulho após notificação para desocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ENERGEST S.A. demonstra ser sucessora dos ativos de geração de energia da antiga ESCELSA, com regular transferência patrimonial no âmbito da concessão de serviço público, o que lhe confere legitimidade para defender a posse dos bens vinculados à concessão.

4. A mera repetição de argumentos da contestação na apelação não viola o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam, ainda que minimamente, os fundamentos da sentença, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

5. O apelante ingressa no imóvel mediante contrato de comodato firmado em 01/02/2003, com prazo de dois anos, o que lhe confere apenas posse direta, desprovida de animus domini.

6. Findo o prazo contratual, subsiste o dever de restituição do bem independentemente de interpelação, nos termos das cláusulas contratuais, não havendo prova de constituição de nova relação jurídica que legitime a permanência no imóvel.

7. A notificação extrajudicial realizada em 20/10/2011, seguida de notificação judicial em 30/10/2012, evidencia a intenção inequívoca da comodante de reaver o bem, caracterizando a precariedade da posse e o esbulho diante da recusa em desocupar.

8. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, razão pela qual a ocupação decorrente de comodato não autoriza aquisição originária da propriedade por usucapião.

9. A jurisprudência do STJ e do TJES firma entendimento de que a posse derivada de comodato, ainda que verbal e prorrogado, constitui mera detenção, inapta a ensejar usucapião por ausência de animus domini.

10. O comodatário não tem direito à retenção por benfeitorias realizadas no imóvel emprestado, conforme art. 584 do Código Civil, sendo indevida a indenização postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sucessora de ativos vinculados à concessão de serviço público possui legitimidade para ajuizar ação possessória relativa aos bens transferidos.

2. A repetição de argumentos já deduzidos na contestação não impede o conhecimento da apelação quando as razões impugnam os fundamentos da sentença.

3. A posse decorrente de contrato de comodato configura mera detenção e, após notificação para desocupação, torna-se precária, não sendo apta a ensejar usucapião por ausência de animus domini.

4. O comodatário não faz jus à retenção por benfeitorias realizadas no imóvel emprestado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, 1.010, III, e 85, §11; CC, arts. 1.208 e 584.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30/08/2022, DJe 01/09/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/10/2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.008.958/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03/10/2022, DJe 21/10/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.272.242/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28/08/2023, DJe 31/08/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 29/03/2023; TJES, Apelação Cível nº 0006981-32.2013.8.08.0021, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 27/06/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003667-12.2020.8.08.0000, Rel. Anselmo Laghi Laranja, j. 20/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO LEOPOLDINO MAPPA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por
ENERGEST S.A.
, julgou procedente o pedido autoral, determinando a desocupação do imóvel situado na Vila Residencial da Usina de Mascarenhas.

O apelante sustenta, em síntese:
a)
ilegitimidade ativa da Energest S.A.;
b)
inexistência de esbulho, sob o argumento de que sua posse é antiga e mansa;
c)
preenchimento dos requisitos para a usucapião, afirmando a interversão da posse após o término do contrato de comodato.

Contrarrazões apresentadas pela apelada pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de Recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO LEOPOLDINO MAPPA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por
ENERGEST S.A.
, julgou procedente o pedido autoral, determinando a desocupação do imóvel situado na Vila Residencial da Usina de Mascarenhas.

O apelante sustenta, em síntese:
a)
ilegitimidade ativa da Energest S.A.;
b)
inexistência de esbulho, sob o argumento de que sua posse é antiga e mansa;
c)
preenchimento dos requisitos para a usucapião, afirmando a interversão da posse após o término do contrato de comodato.

Contrarrazões apresentadas pela apelada pugnando pela manutenção integral do julgado.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DAS PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE ATIVA E DIALETICIDADE RECURSAL

A preliminar de ilegitimidade ativa não prospera. A Energest S.A. demonstrou ser a legítima sucessora dos ativos de geração de energia da antiga Escelsa. A transferência patrimonial no âmbito de concessões de serviço público é regida por normas específicas do setor elétrico e devidamente averbada, conferindo à apelada o direito de defender a posse dos bens vinculados à concessão.

Outrossim, alega a apelada
ENERGEST S.A.
que o recurso interposto pelo
PEDRO LEOPOLDINO MAPPA
não preenche o requisito da regularidade formal, pois apenas repete os argumentos da contestação, deixando de impugnar os termos da sentença, violando, assim, flagrantemente, ao princípio da dialeticidade recursal, pugnando, desta forma, pelo não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do artigo 932, Ill e art. 1.010, inc. III, todos do CPC.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
acerca da análise das provas produzidas nos autos, de modo que o recurso ataca, ainda que minimamente, os fundamentos da sentença, razão pela qual deve ser conhecido.

Assim,
rejeito as preliminares suscitadas
.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Trata-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
ENERGEST S.A.
em face de
PEDRO LEOPOLDINO MAPPA
. A autora alegou ser proprietária da área que compreende a Usina de Mascarenhas, onde foram construídas residências destinadas a funcionários sob o regime de
comodato
.

Sustentou que o réu, embora nunca tenha tido vínculo empregatício com a concessionária, passou a ocupar a
casa nº 17
da Vila Operária por meio de uma cessão irregular realizada por um ex-funcionário (comodatário original). Para regularizar a situação, as partes firmaram um contrato de comodato em
01/02/2003
, com prazo de dois anos, que findou sem a devolução espontânea do imóvel.

Mesmo após notificações extrajudicial (outubro/2011) e judicial (outubro/2012) para que o ocupante firmasse novo instrumento contratual ou desocupasse o bem, o réu permaneceu no local, o que configurou, segundo a inicial, o
esbulho possessório
.

Em sua defesa, o réu arguiu a
prescrição aquisitiva (usucapião)
, alegando residir no imóvel desde fevereiro de 2001 de forma mansa e pacífica, e pleiteou, subsidiariamente, o direito de retenção por benfeitorias. No curso da lide, o imóvel foi alienado pela Energest S.A. ao Sr.
ANDREAS LEO HOLZ
, que ingressou no feito na qualidade de assistente litisconsorcial da autora.

A sentença julgou
procedente
o pedido reintegratório, afastando a tese de usucapião por considerar a posse do réu decorrente de mera tolerância (precária) e indeferindo o pleito de indenização por benfeitorias com base no art. 584 do Código Civil. Irresignado, o réu interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na natureza da posse exercida pelo apelante. Restou comprovado nos autos que o ingresso no imóvel ocorreu por meio de contrato de
comodato
.

Como é cediço, o comodato é um empréstimo de uso a título gratuito, que transfere apenas a posse direta, mas não o ânimo de dono. A permanência do apelante no imóvel após ser devidamente notificado para desocupação ou renovação contratual transmuda a posse, que era justa, em
posse precária
.

A sentença recorrida fundamentou-se no contrato de
comodato
celebrado entre o apelante e a empresa Escelsa, anterior à Energest, cujo prazo se encerrou em fevereiro de 2005. A fim de esclarecer a cronologia dos eventos:

1. Fevereiro de 2001
: O apelante, Pedro Leopoldino Mappa, alega ter assumido a posse do imóvel situado na Vila Operária, nº 17, Mascarenhas, Baixo Guandu/ES, após convite da ESCELSA (Empresa Espírito Santo Centrais Elétricas S/A) para pacificar a área que sofria com furtos e roubos.

2. Fevereiro de 2003
: Pedro Leopoldino Mappa assina contrato de
comodato
com a empresa ESCELSA, com prazo de vigência de dois anos, estabelecendo que o imóvel seria utilizado enquanto ele residisse no local.

3. Fevereiro de 2005
: Expiração do contrato de comodato entre Pedro Leopoldino Mappa e a ESCELSA. A partir deste momento, a posse do imóvel pelo apelante se torna sem respaldo contratual.

4. Fevereiro de 2007
: Mesmo sem renovação contratual, Pedro Leopoldino Mappa permanece no imóvel, com base em sua alegação de continuidade da posse de forma mansa e pacífica até que fosse notificado pela nova proprietária, Energest S/A.

5. 20 de outubro de 2011
: Pedro Leopoldino Mappa é
notificado extrajudicialmente
pela empresa ENERGEST S/A, sucessora da ESCELSA, solicitando a desocupação do imóvel. Este evento marca a consolidação da
posse precária
.

6. 12 de setembro de 2013
: ENERGEST S/A ajuíza
ação de reintegração de posse
, buscando reaver o imóvel em questão.

Com a notificação extrajudicial de desocupação do imóvel, realizada em 2011, ficou clara a intenção da comodante de reaver o bem cedido, o que caracterizou a
posse precária
do recorrente, conforme dispõe o art. 1208 do Código Civil: "
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
". Ou seja, a ocupação do imóvel após o término do comodato e sem renovação contratual configura-se como mera detenção, sem proteção possessória.

Ademais, conforme bem explicitado na sentença, é verdade que o pacto possui prazo de validade de dois anos, a contar de sua assinatura (cláusula quarta). Entretanto,
também restou estabelecido que, consumado o termo
ad quem
, o comodatário se obriga a restituir o imóvel ao comodante, sem necessidade de interpelação
, conforme caput da cláusula quinta, que ainda previu, em seu parágrafo primeiro, o seguinte: "
Se, findo o prazo contratual, a COMODANTE der pelo silêncio lugar à prorrogação do contrato
, nos termos do disposto na cláusula quarta,
nada obstará a plena validade do disposto no caput desta cláusula nos períodos sucessivos
" (fl. 28 - Grifo nosso).

Desse modo, não há dúvidas de que o requerido ingressou na posse de fato sob a coisa mediante comodato, atraindo para si o dever de, findo o contrato, restituir o bem ao seu proprietário, independentemente de interpelação.

Não há nos autos elementos que afastem a precariedade da posse do apelante.
A manutenção da posse do imóvel, após o término do prazo do comodato,
não se converteu em posse legítima ou protegida juridicamente
.

Como bem concluiu o juiz primevo, na hipótese em comento, “
houve
a sucessiva prorrogação do contrato
, de modo que o requerido permaneceu na condição de legítimo possuidor direto, ao passo que a concessionária de energia elétrica mantinha sua posse indireta. Essa situação perdurou até o momento em que a proprietária comunicou ao ocupante o desejo de formalizar novo contrato para instrumentalizar aquela relação de fato, porém, o requerido,
não apenas se recusou a proceder a formalização do comodato existente, como também permaneceu no imóvel
.”

E acrescentou: “
Cabe destacar que a interpelação se deu por meio de notificação extrajudicial promovida por Tabeliã de Notas em 20/10/2011, embora o requerido tenha se recusado a opor seu "ciente" (fls. 31/32). Para que não houvesse dúvidas, em 30/10/2012, o requerido foi notificado por meio de Oficial de Justiça (f. 46) c, não ocorrendo a solução entre as partes, judicializou-se o presente litígio em 12/09/2013
”.

A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de aquisição de direitos possessórios sobre imóvel cedido em comodato, uma vez que tal ocupação é, por natureza, precária. Desta forma, não merece provimento o recurso interposto pelo apelante,
visto que sua posse foi exercida por mera tolerância e sem qualquer fundamento jurídico para continuar no imóvel após a notificação de desocupação
.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo não afastou somente a prescrição aquisitiva, mas também a posse ad usucapionem, exercida com animus domini,
consignando expressamente que o ora recorrente agia como mero detentor do imóvel, sendo a posse exercida precariamente em razão da existência de comodato verbal, não havendo, portanto, comprovação de transmutação do caráter da posse
. 3. Esta Corte Superior entende que não é possível rever a análise do Tribunal a quo acerca da presença dos requisitos para a aquisição da propriedade pela usucapião, sem a perquirição do substrato fático-probatório presente nos autos, situação que, na hipótese vertente, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2008958 GO 2021/0338889-4, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE COM ANIMUS DOMINI.
COMODATO VERBAL. MERA DETENÇÃO
. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. “A usucapião especial urbana apresenta como requisitos a posse ininterrupta e pacífica, exercida como dono, o decurso do prazo de cinco anos, a dimensão da área (250 m2 para a modalidade individual e área superior a esta, na forma coletiva), a moradia e o fato de não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural” (STJ - REsp n. 1.777.404/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 11/5/2020). II. No que concerne ao requisito de posse ininterrupta e pacífica com animus domini, subsiste a orientação de que “consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002,
os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.008.958/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022). III. Por decorrência lógica, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “
firmou o entendimento de que não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião se a posse decorre de contrato de comodato, renovado sucessivas vezes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.272.242/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). IV. Na espécie, a Recorrente propôs a presente Ação de Usucapião, tendo por objeto o lote nº 02, da quadra 35, com área total de 180 m2 (cento e oitenta metros quadrados), localizado no loteamento denominado Bairro Itapebussu, no Município de Guarapari/ES. V. In casu, mediante regular contraditório, restou expressamente confirmado pela Recorrente que o aludido imóvel é o mesmo da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0012053-63.2014.8.08.0021) que lhe foi movida pela Recorrida SÔNIA CÂNDIDA DE ARAÚJO, sendo comprovado na referida Ação Possessória que a Recorrente deteve a posse do mencionado bem desde 2006 como mera comodatária. Ademais, restou igualmente constatado que a Sentença proferida na sobredita Ação Possessória foi apreciada por esta Egrégia Terceira Câmara Cível por ocasião do julgamento da APELAÇÃO CÍVEL nº 0012053-63.2014.8.08.0021 (Relator Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA), que restou desprovida à unanimidade de Votos. VI. Na hipótese dos autos, infere-se que a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a sua condição de possuidora do imóvel com ânimo de dona, não logrando êxito em infirmar a constatação em demanda possessória anterior de que era apenas detentora do aludido bem, visto que o ocupou como mera comodatária, tanto assim que a prova testemunha produzida na presente demanda não se revelou suficiente a comprovar os requisitos legais da usucapião. VII. Na situação em apreço, à míngua de seguros elementos probatórios que evidenciem a posse ad usucapionem da Recorrente, exercida com animus domini, quanto ao imóvel objeto da lide, tem-se por inevitável a manutenção da Sentença de improcedência da presente Ação de Usucapião. VIII. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se para 20% (vinte por cento) do valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a sua exigibilidade diante da concessão da Gratuidade da Justiça, nos moldes do § 3º, do artigo 98, do mesmo Diploma Legal.

(TJES, Apelação Cível nº 0006981-32.2013.8.08.0021, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/06/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE.
COMODATO VERBAL. RECUSA DOS COMODATÁRIOS EM DEVOLVER O IMÓVEL. DIREITO DOS PROPRIETÁRIOS À POSSE DO IMÓVEL
. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As provas dos autos apontam com mais vigor para a tese ventilada pelos Autores, no sentido de que os requeridos/reconvintes ocupavam o imóvel em razão de contrato verbal de comodato. 2. “
Comprovada a existência do comodato e a inequívoca ciência por parte dos apelados quanto à intenção de que estes desocupem o imóvel, a retomada do bem pela proprietária é medida que se impõe
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140313491, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023). 3. Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo a quo, imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão ad quem, por operar-se a inovação recursal. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000425-02.2014.8.08.0046, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 26/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM – OCUPAÇÃO MEDIANTE COMODATO VERBAL – MERA TOLERÂNCIA – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO NÃO ATENDIDA – ESBULHO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No direito positivo, o conceito de posse nos é dado pelo artigo 1.916 do Código Civil, ao considerar possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. 2. In casu, analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que a agravante afirma que a recorrida apenas comprovou a posse sobre o 1º pavimento do imóvel e que ela própria teria construído o 2º pavimento, sobre o qual, a agravada nunca teria exercido posse. Contudo, a recorrente não traz absolutamente nenhum indício de prova desta realidade. 3. Não bastasse isso, a suposta construção do 2º pavimento demandaria expressa autorização da agravada, porquanto detentora da posse e da propriedade do 1º (primeiro) pavimento e do terreno, fato incontroverso que é corroborado pelos documentos colacionados na exordial da lide de origem. 4. Em verdade,
mesmo que a recorrida tenha realizado alguma construção sobre o imóvel da autora da lide de origem, é possível vislumbrar que a agravada permitia o uso do bem pela recorrente e que essa tem ciência de quem é a real proprietário e possuidora, ainda que indireta, do mesmo. Ressai que a requerida apenas permitiu que a recorrente permanecesse residindo no local,
o que evidencia apenas um ato de tolerância que não gera direito de posse
. 5. À vista de tais considerações, nota-se que a essência da relação jurídica que permeia a permanência da agravada no imóvel após a separação dessa e do filho da agravada, é a existência de comodato verbal entre a recorrente e a recorrida, sua ex-sogra. 6. No caso em apreço, como a agravada possui apenas um poder efêmero e transitório sobre o imóvel, que decorre de uma mera liberalidade da possuidora e não caracteriza relação real ou obrigacional entre as partes, entende-se a notificação de desocupação do imóvel procedida pela recorrida que demonstra sua vontade de interromper o comodato é válida (fl. 05 do evento nº 845768), notadamente porque se trata de direito potestativo do verdadeiro possuidor do bem. 7. Nesta toada, conforme comprova a notificação extrajudicial, entregue em 17/02/2020, a recorrida solicitou a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, o que restou desatendido, caracterizando o esbulho possessório. 8. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003667-12.2020.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/06/2022)

Quanto às benfeitorias, agiu bem o juízo singular ao indeferir a retenção, visto que o comodatário não pode recuperar despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada (art. 584 do CC).

Dessa forma, conforme já fundamentado por esta Relatoria em sede de análise de efeito suspensivo (nº 5016351-27.2024.8.08.0000), não há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a sentença se alinha perfeitamente às provas produzidas e ao ordenamento jurídico vigente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por PEDRO LEOPOLDINO MAPPA e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar